Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706147-04.2020.8.07.0010 RECORRENTE: GLAUCIVAN MARTINS DE CAMARGO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO. RESERVA. PRIVATIZAÇÃO. FATO NOVO. CONDIÇÕES. AÇÃO. PRELIMINAR. ORDEM PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO. 1. A carência de ação ou interesse processual é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento e grau de jurisdição. 2. A privatização da Companhia Energética de Brasília (CEB) Distribuição S.A. fez com que a empresa deixasse de integrar os quadros da Administração indireta do Distrito Federal e não mais se submetesse ao regime de contratações inerente aos entes de direito público, sobretudo no que tange aos concursos públicos previstos no art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, quando verificada mudança fática que resulte na perda do objeto da demanda de candidato aprovado em cadastro de reserva de empresa privatizada. 4. Preliminar de ausência de interesse processual suscitada de ofício. Apelação prejudicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, asseverando que, uma vez reconhecida a perda superveniente do interesse em decorrência da privatização da CEB Distribuição S/A, aplicável a inversão dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; b) artigos 10, 448 e 448-A, todos da Consolidação das Leis Trabalhistas, porquanto, diante da privatização parcial ocorrida na empresa energética de Brasília, a contratação do pessoal ainda é regida por concurso público, não havendo que se falar, assim, em perda do interesse processual na hipótese dos autos. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 85, §10, do CPC. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos firmou posicionamento acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, fazendo constar, verbis: “A sentença havia rejeitado os pedidos formulados pelo embargado e o condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. O acórdão manteve a responsabilidade pelas despesas processuais e o percentual dos honorários conforme fixado pelo Juízo de Primeiro Grau. Não se pode imputar a responsabilidade pela propositura da demanda à embargada. O embargante deu causa ao ajuizamento da demanda e deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. (grifei) (id 43411945, pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos referidos elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que "revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.189.349/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).* Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à tese de violação aos artigos 10, 448 e 448-A, todos da CLT e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Registre-se, ademais, que a “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012